Tribunal: TJES
Processo: 0000718-69.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000718-69.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA HELENA ZANON
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000718-69.2022.8.08.0020
Origem:
Juízo de Guaçuí - 2ª Vara
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO
: MARIA HELENA ZANON
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA CLONADA. ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis
: “
[...] Sustenta a requerente, em síntese, que recebeu uma notificação de infração de trânsito por excesso de velocidade, que supostamente teria sido praticada por seu veículo às 3h59min na cidade de Guarai/TO, aproximadamente 2.050 km de onde reside a requerente. Aduz que não foi a responsável por tal infração, pois seu carro nunca esteve em tal local e tampouco praticou a referida infração. Alega que no momento em que recebeu a notificação, foi até a agência do DETRAN, desta comarca, para resolver a situação. Informou que os funcionários da agência lhe informaram que provavelmente sua placa havia sido clonada, sendo orientada a realizar o pagamento da multa e trocar a placa do veículo, somente vindo a tomar conhecimento de que este não seria o procedimento correto após realizá-lo. Ademais, mesmo diante das tentativas de resolver tal situação na via administrativa, não foi possível, permanecendo o carro da requerente com restrição de Clonagem.
.
[...]
”.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN EM RELAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE OUTROS ÓRGÃOS. AO ANALISAR OS AUTOS, PERCEBE-SE QUE O DETRAN/ES NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, VEZ QUE A PRESENTE AÇÃO IMPUGNA AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR ÓRGÃO DIVERSO (
AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP
), BEM COMO NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA RESTITUIR VALOR PAGO DECORRENTE DA REFERIDA MULTA. A LEGITIMIDADE PASSIVA PARA AS DEMANDAS ANULATÓRIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CABE AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES ACOLHIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE SUPERIOR:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019).
R
ECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO
PARA FINS DE
ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO DETRAN-ES
, E POR CONSEQUÊNCIA,
EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)